Tribunal: TJDFT
Processo: 0749404-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749404-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Arco Transportes Urbanos Ltda em face da r. decisão (ID 147094287, na origem) que, nos autos da Execução de Título Executivo movida pelo Distrito Federal, não declarou a prescrição intercorrente. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula (ID 53585426, pág. 3). A Agravante foi intimada para juntar documentos que comprovassem a situação de hipossuficiência da pessoa jurídica (ID 53862935) e, em resposta, juntou a documentação de ID 54140487. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo sentido, a reiterada jurisprudência do c. STJ, segundo a qual “a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.”(AgInt no AREsp n. 2.070.186/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.) Na hipótese dos autos, com o fim de comprovar sua hipossuficiência, a Agravante juntou aos autos Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ (ID 54140487, pág. 1), em que consta que a empresa encerrou suas atividades em 9/2/2015. A inatividade da empresa, a partir da referida data, faz presumir que a pessoa jurídica Agravante não tem condições de suportar os encargos do processo, constituindo documento hábil a comprovar a situação de hipossuficiência alegada. Nesse sentido, arestos deste eg. Tribunal de Justiça sobre o tema: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. BAIXA. REGISTRO. JUNTA COMERCIAL. CNPJ. PRESUNÇÃO. MISERABILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. A baixa do registro na Junta Comercial e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, induz ao reconhecimento da veracidade da alegada situação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. 5. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1724331, 07127078420238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “APELAÇÕES. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. BAIXA NO REGISTRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXIGIBILIDADE DO CHEQUE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. A Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ demonstra a inatividade da empresa e faz presumir que a pessoa jurídica não tem condições de suportar os encargos do processo, constituindo documento hábil a comprovar a situação de hipossuficiência necessária para a concessão da gratuidade de justiça. 2. Incumbe ao embargante o ônus probatório concernente à desconstituição do título em que se funda a execução. 3. A mera alegação de que a relação jurídica originária dos cheques emitidos não se perfectibilizou, sem qualquer prova dos termos do negócio jurídico e do seu inadimplemento, não permite inferir pela inexigibilidade do título. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1044598, 20130310131256APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/8/2017, publicado no DJE: 8/9/2017. Pág.: 354/359) (grifou-se) Assim, defiro ao Agravante o benefício da gratuidade de justiça. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator